Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FASES POSTERIORES DE CERTAME. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu o retorno do agravante ao concurso, possibilitando-lhe participar das demais fases do certame. Afirma que o Distrito Federal optou por preencher a necessidade de mão de obra no cargo de Técnico em Atividades de Trânsito com servidores comissionados e efetivos deslocados em desvio de função, ignorando os candidatos aprovados no certame válido e homologado. A tutela de urgência foi indeferida. Contrarrazões não apresentadas, id. 77697255. Preparo dispensado.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço o presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso vertente não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto há presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Para mais, a demonstração da suposta preterição do requerente em prol de servidores comissionados é matéria que demanda cognição exauriente, com ampla produção probatória e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse prisma, diante da ausência dos requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.